Tribunal: TJDFT
Processo: 0002558-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002558-43.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDA: TESLA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE SALA COMERCIAL EM CENTRO CLÍNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ANULAÇÃO DO CONTRATO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. MULTA DIÁRIA. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz defere as provas requeridas pela parte. 2. Cuidando-se o negócio jurídico de relação civil, e não de consumo, deve-se a ele incidir as regras do Código Civil, sendo inaplicável o regime jurídico consumerista. 3. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Na ação em que se busca a anulação de contrato em virtude da ocorrência de defeito no negócio jurídico cabe à parte autora trazer elementos que possam comprovar efetiva e seguramente a causa de pedir. 5. Tendo a promitente-compradora comprovado a quitação integral do preço do imóvel, compete à promitente-vendedora, nos termos de cláusula contratual expressa, providenciar o cancelamento da hipoteca junto à instituição financeira, com averbação no registro de imóvel da extinção do gravame, viabilizando a outorga, em favor da adquirente, da escritura de compra e venda do imóvel devidamente desonerado. 6. A multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, pelo que há de ser fixada em valor suficiente a garantir eficácia da tutela jurisdicional. 7. Cuidando-se de pedido de nulidade a abranger todo o contrato, o valor da causa deve corresponder ao seu valor por inteiro. Art. 292, inc. II, do Código de Processo Civil. 8. Apelação da parte autora parcialmente provida. 9. Apelação da parte ré provida. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, asseverando que seria vedado a compensação de honorários sucumbenciais em caso de sucumbência parcial. Articula que uma vez caracterizada a sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios devem ser reciprocamente distribuídos e suportados na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) pelo autor e 25% (vinte e cinco por cento) pelas rés; b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, bem como ao enunciado 308 da Súmula do STJ, ao argumento de que a multa deve ser reduzida, sob pena de enriquecimento ilícito à parte recorrida, porquanto entende que teria havido adimplemento parcial do contrato, e porque fixada de forma excessiva e exorbitante. Requerem que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares - OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. Nos IDs 19513002 e 19812563, a recorrida pugna a inclusão do nome do advogado CÁSSIO HILDEBRAND P. DA CUNHA, OAB/DF 25.831, na autuação, e a habilitação da causídica KÁTIA FONSECA KONDA, OAB/DF 53.021, nos presentes autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 2o do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “Em relação à distribuição das despesas sucumbenciais, deve-se relevar que a apelação da parte autora foi parcialmente provida e a apelação das rés foi provida para adequar o valor da causa. Deve-se, assim, considerar que o pedido subsidiário formulado pela parte autora foi vencedor em maior proporção, ao passo em que as rés, aliado à sua inadimplência, sucumbiram em maior parte. Dessa forma, considerando a sucumbência recíproca, mas não proporcional, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser distribuída de forma a caber à autora arcar com 30% (trinta por cento) das verbas e as rés com os 70% (setenta por cento) remanescentes” (ID 10006417). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à tese de ser cabível a compensação de honorários porque teria havido sucumbência parcial, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 412 e 413, ambos do CC, porquanto analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional, como já se disse, na presente sede. (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Igualmente o especial não deve subir em relação à suposta infringência ao enunciado 308 da Súmula do STJ, porque “O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual contrariedade de enunciado sumular por não estar compreendido na expressão lei federal constante do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, conforme previsto na Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp 1623033/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Por fim, determino que todas as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do patrono Roberto M. de Oliveira Soares - OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. E, no que diz respeito aos pedidos da recorrida TESLA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, defiro a habilitação da advogada KÁTIA FONSECA KONDA, OAB/DF 53.021 como sua causídica, e a inclusão do patrono CÁSSIO HILDEBRAND P. DA CUNHA, OAB/DF 25.831, na autuação, conforme documento de ID 19812564.. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027